Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “NUTROMNI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA - ME” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “HOSPITAL ANCHIETA LTDA.”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela autora, ora agravante, consistente em determinar a manutenção do vínculo contratual “estabelecido entre as partes, tornando inválido/nulo o distrato”, referente ao “Contrato de Prestação de Serviços de Nutrição Parenteral”. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade do distrato, uma vez que este não teria observado a mesma formalidade estabelecida no contrato, nos termos do art. 472 do Código Civil, porquanto não consta, no aludido distrato e na sua correspondente notificação extrajudicial, a assinatura do representante legal do contratante, ora agravado. A agravante discorreu, ainda, acerca da insegurança jurídica decorrente da não observância da formalidade, quanto à ausência da assinatura do representante legal do contratante, bem como sobre a aplicação dos princípios da Razoabilidade e Boa-fé ao distrato. Em seguida, a agravante destacou a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência nos autos de origem, de modo especial o perigo na demora, ao argumento de que “o contrato pode ser considerado rescindido em 17 de abril de 2021” (sic). Ao final, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida a tutela provisória de urgência nos autos da ação originária, mantendo-se o contrato firmado com a ré, ora agravada. Em provimento definitivo, postulou pela reforma do decisum recorrido, confirmando-se a tutela recursal ora requerida. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, estando, pois, abarcada na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. O perigo na demora não foi demonstrado, porquanto a autora, ora agravante, teve, no dia 17/03/2021, plena ciência da manifestação de vontade do hospital contratante, ora agravado, de resilir o contrato de prestação de serviços. A valer, o “periculum in mora” somente estaria configurado caso a ora agravante demonstrasse que a resilição contratual não pudesse ocorrer, “v.g.”, por eventual inadimplemento contratual ou por outro motivo que impedisse o hospital contratante a exercer seu direito potestativo de resilir unilateralmente o contrato, por meio da denúncia. Efetivamente, a ora agravante não demonstrou qualquer prejuízo, de ordem processual ou material, decorrente da manutenção da decisão agravada, que se limitou a reconhecer a ausência de justa causa para impedir que a resilição não seja efetivada no próximo dia 17/04/2021. Consigne-se, por relevante, que o hospital contratante não fez qualquer ressalva em sua denúncia quanto à eventual prejuízo decorrente da resilição unilaterial ou, ainda de eventual necessidade de manutenção temporária da prestação dos serviços por parte da ora agravante, até uma nova contratação de nutrição parenteral, que pudesse caracterizar o perigo na demora. Em verdade, o deferimento do pedido de tutela provisória (de urgência) à autora, ora agravante, configuraria o perigo na demora para o hospital/réu, ora agravado, que somente poderia levar a efeito a resilição ao final do processo. De igual modo, não sobressai a relevância da fundamentação trazida pela agravante. É dizer, não se extrai das razões por ela vertidas a probabilidade de provimento recursal. Isso porque a denúncia vazia, prevista na “CLÁUSULA NONA” do contrato de prestação de serviços de nutrição parental firmado pela ora agravante, é absolutamente clara em sua alínea “A”, ao estabelecer que o aludido contrato “poderá ser rescindido” (rectius: resilido), por “vontade de qualquer uma das partes, sem que haja necessidade de declinar motivo e sem que caiba qualquer indenização, bastando, para tanto, simples comunicação escrita, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.” (grifos nossos). Pois bem. A denúncia foi devidamente recebida pela autora, ora agravante, que firmou, no dia 17/03/2021, “DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS”, tomando ciência da extinção do contrato. Com isso, a resilição unilateral efetivamente ocorreu por meio da denúncia, sendo desnecessária, e imprópria, a formalização de um termo de “rescisão” ou “distrato” (sic), encaminhado pelo hospital, ora agravado. Deveras, a resilição unilateral se “opera mediante denúncia notificada à outra parte”, consoante se extrai da norma insculpida no art. 473 do Código Civil. Desse modo, não há que se falar em ausência de observância de formalidade quanto à denúncia, porquanto esta foi enviada pelo “HOSPITAL ANCHIETA LTDA.”, por meio de seu “Gerente Executivo de Operações”, não sendo necessária a assinatura do mesmo signatário que firmou o contrato, por não se tratar de hipótese de rescisão ou de distrato do aludido vínculo contratual. Destarte, considerando que não há nos autos suporte jurídico hábil a impedir o exercício do direito potestativo do réu, ora agravado, de promover a resilição contratual, impõe-se denegar o pedido antecipatório vindicado pela ora agravante. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão ora recorrida. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Considerando que não foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual nos autos de origem, inviável a intimação da parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator